Tribunal: TJDFT
Processo: 0003846-14.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de posse de arma de fogo com numeração de série suprimida não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais em sede inquisitorial e em Juízo, a indicar o envolvimento do recorrente no contexto criminoso então apurado, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003 e a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.